Tribunal: TJMT
Processo: 1029095-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029095-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Dano Qualificado, Lesões qualificadas pelo resultado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JOAO PAULO MIRANDA MACHADO - CPF: 040.719.351-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALVARO ANTONIO CARVALHO E SOUZA NETO - CPF: 065.147.831-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
. lesão corporal gravíssima [perda ou inutilização de membro, sentido ou função e deformidade permanente] e dano qualificado [com violência à pessoa], em concurso material. prisão preventiva. pedido de revogação da custódia cautelar.
delitos passíveis de fiança
.
ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade mediante fiança.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo que
decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal gravíssima [perda ou inutilização de membro, sentido ou função e deformidade permanente] e dano qualificado [com violência à pessoa], em concurso material, visando a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) condições pessoais favoráveis; 3) aplicação do princípio da homogeneidade 4) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

Se a prisão preventiva decorre de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição, afigura-se passível o arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
.

O ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de frequentar o local do fato e aproximação das vítimas e de seus familiares apresentam-se
“proporcionais [...]às circunstâncias do caso concreto”.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para arbitramento da fiança.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, mediante fiança, no valor de R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais), correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, bem como
proibições de frequentar o local do fato criminosa e se aproximação das vítimas e de seus familiares.

Tese de julgamento
:

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do
paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente a fiança.

Doutrina Citada
: MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, p. 114/115.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 319, II, III e VIII, 323, 324, 325, II, 326, 330 e 336; CP, art. 218.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC NU 89.651/PI, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. 26.6.2018; TJMG, RESE NU 101531700894-9/001, Rel.: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 6.9.2019; TJMT, RSE NU 1021194-61.2020.8.11.0000, Rel.: Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2020; STJ, RHC NU 108.638/MG, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019; TJDFT, HC NU 0021986-48.2017.8.07.0000, Rel.: Des. João Timóteo de Oliveira, j. 26.10.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029095-41.2024.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S): JOAO PAULO MIRANDA MACHADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO MIRANDA MACHADO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1021760-23.2024.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal gravíssima [perda ou inutilização de membro, sentido ou função e deformidade permanente] e dano qualificado [com violência à pessoa], em concurso material - art. 129, § 2o, III e IV c/c art. 163, I c/c art. 69, todos do CP - (ID 234992168 - fls. 107/110)

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“não é detentor de nenhuma mácula em seu passado (Primário e sem antecedentes), além de ter residência fixa na Cidade de Alta Floresta/MT
”; 3)
“não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em ‘regime’ muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto”;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 244228695), com documentos (ID 244253185/ ID

244253181).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 246150651).

O Juízo singular prestou informações (ID 246155187)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Lesão corporal gravíssima e dano qualificado (art. 129, § 2o, III e IV c/c art. 163, parágrafo único, I, do CP). Prisão preventiva. Pretendida revogação por alegada ausência dos requisitos legais. Improcedência. Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, destacando dos autos a fuga do acusado para evitar o flagrante, a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta por ele levada a efeito. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP). Irrelevância da eventual presença de condições pessoais favoráveis. Parecer é pela denegação da ordem”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 250684163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva foi decretada 12 (doze) dias após os fatos e está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria invadido a residência de sua ex-companheira [Patrícia Cristina Gomes Pizolli], agrediu a vítima Álvaro Antônio de Carvalho e Souza Neto [seu atual namorado] com diversos socos no rosto, mordeu o dedo indicador de sua mão direita, causando-lhe amputação traumática da falange distal, bem como danificou o seu veículo [Mercedes Benz, placas KPR5B84].

A gravidade da lesão corporal [contra o atual namorado da ex-companheira do paciente, resultando em amputação parcial do dedo da vítima], a motivação do crime [ciúmes] e danos patrimoniais causados podem justificar a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (TJDFT, HC no 0021986-48.2017.8.07.0000 – Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 2a Turma Criminal – 26.10.2017).

Todavia, não há histórico de violência doméstica, desentendimentos e/ou ameaças anteriores aos fatos criminosos, consoante narrativa, em sede policial, de Patrícia Cristina Gomes Pizolli, a induzir periculosidade social.

Outrossim, o paciente tem 34 (trinta e quatro) anos, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo em Comarca diversa dos fatos [Alta Floresta – ID 245567679], exerce profissão de médico em PSF e tem uma filha de 9 (nove) anos de idade (ID 245567667), sendo que não interferiu ou prejudicou a apuração dos fatos.

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

As investigações foram concluídas em 10.10.2024 e os crimes são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído, declarou auferir renda mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possuir depósitos bancários e um terreno avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), consoante se extrai do termo de interrogatório (ID 245588668), além de ter uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, segundo narrativa da vítima Álvaro Antonio Carvalho e Souza Neto (ID 245583163 – fls. 20/22).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima por todos os delitos afigura-se superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 218), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II). Diante da relativa gravidade dos fatos e das condições financeiras do paciente, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais), correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos (STJ, RHC n. 89.651/PI – Relator: Min. Jorge Mussi – 26.6.2018; TJMT, RSE no 1021194-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 [1] e 336 [2] do CPP.

Noutro giro, o ato criminoso envolve sentimento de posse/ciúme decorrente de término de relacionamento amoroso, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de frequentar o local do fato [rua Versalhes, n° 710-A, bairro Residencial Paris, em Sinop/MT] e aproximação das vítimas [Patricia Cristina Gomes Pizolli e Álvaro Antonio Carvalho e Souza Neto] e de seus familiares apresentamse “proporcionais [...]às circunstâncias do caso concreto” (TJMG, RESE 101531700894-9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.
[...]”

(ID 246150651)

Recolhida a fiança em 14.10.2024, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais), correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral; 2) proibições de: a) acessar/frequentar o endereço situado à rua Versalhes, n° 710-A, bairro Residencial Paris, em Sinop/MT; b) se aproximar e/ou manter contato com as vítimas, testemunhas e seus familiares (CPP, art. 319, II, III e VIII)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024